Tribunal: TJES
Processo: 0000797-94.2021.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-01-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000797-94.2021.8.08.0016

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE DAURO FRANCISCO

APELADO: LUIZA FRANCISCA VIEIRA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO VERBAL DE COMPRA E VENDA DE COTAS SOCIETÁRIAS NÃO COMPROVADO. SOCIEDADE DE FATO RECONHECIDA E DISSOLVIDA. PARTILHA REMETIDA À LIQUIDAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido principal de obrigação de fazer, fundado em alegado contrato verbal de compra e venda de bens móveis firmados com sua irmã, por ausência de prova válida. Em reconvenção, reconheceu-se a existência de sociedade de fato entre as partes, com quotas de 50% para cada, decretando-se sua dissolução e remetendo-se a partilha para a fase de liquidação, conforme o art. 603 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve a celebração e início de execução de contrato verbal de compra e venda de bens societários, com valor alegado de R$ 96.000,00, válido e eficaz; (ii) definir se a sentença foi omissa ao não apreciar adequadamente a prova oral e se houve erro ao tratar a controvérsia como societária, ao invés de meramente obrigacional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de intempestividade da apelação foi rejeitada, diante da duplicidade de intimações, seja pelo sistema Pje e pelo Djen, aplicando-se os princípios da boa-fé e da confiança, conforme precedentes do STJ (EAREsp 1.889.302/SC).

A ausência de documento escrito, a alegada desproporcionalidade do valor atribuído à quota e a fragilidade da prova oral tornam inviável reconhecer a existência de contrato verbal válido, nos termos do art. 104 e 427 do CC.

A única testemunha apresentada, ainda que tenha descrito tratativas entre as partes, admite que o acordo foi informal, não formalizado por escrito, e que o valor proposto não compensaria a quota-parte da apelada, demonstrando ausência de consentimento livre e consciente.

A jurisprudência do STJ exige prova escrita para a validade de sociedades entre os sócios (REsp 1.706.812/DF), aplicando-se, por analogia, o princípio do paralelismo das formas ao distrato, conforme art. 472 do CC.

A prova testemunhal e documental não comprova o alegado contrato verbal, mas sim a existência de mera tratativa preliminar, sem consolidação de pacto vinculativo.

A sentença apresenta fundamentação adequada e coerente, não havendo nulidade por omissão, conforme art. 489, § 1º, do CPC.

A exceção do contrato não cumprido (art. 476 do CC) não se aplica, pois o apelante confessou não ter arcado com sua quota-parte das dívidas sociais, sem causa legal para a suspensão de tais obrigações, e a justificativa de que aguardava prestação de contas não o exime do adimplemento, devendo utilizar meios judiciais próprios, sob pena de exercício arbitrário das próprias razões.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de
Apelação Cível

interposta por
José Dauro Francisco
contra sentença, lançada ao ID 14313844, proferida nos autos da ação de obrigação de fazer c/c reconvenção, ajuizada em desfavor de Luiza Francisca Vieira, que julgou improcedente o pedido principal formulado pelo autor, ora apelante, por ausência de comprovação do suposto contrato verbal de compra e venda de bens móveis, e julgou parcialmente procedente a reconvenção formulada pela ré, reconhecendo a existência de sociedade de fato entre as partes e decretando sua dissolução, nos termos do art. 603 do CPC, determinando ainda que a apuração dos haveres e partilha de bens fosse remetida à fase de liquidação, nomeando-se liquidante, com as seguintes providências: “(i) reserva de fração patrimonial para quitação das dívidas sociais, (ii) avaliação dos bens tangíveis, (iii) distribuição proporcional entre os sócios, observando-se que o requerente fará jus apenas ao montante efetivamente realizado em relação às suas obrigações contratuais”. Além disso, condenou-se o autor ao pagamento de honorários sucumbenciais arbitrados em 14% sobre o valor da causa, fixado em R$ 96.000,00.

Em suas razões recursais, o apelante José Dauro Francisco sustenta, em síntese: (i) a existência de contrato verbal válido celebrado entre as partes, cuja prova testemunhal teria sido produzida, com início de execução do pacto; (ii) nulidade da sentença por omissão na análise da prova oral, em afronta ao art. 489, §1º, IV e VI do CPC; (iii) a ausência de inadimplemento de sua parte, invocando a teoria da exceção do contrato não cumprido (art. 476 do CC); e (iv) equívoco do juízo ao confundir o negócio jurídico autônomo de cessão de bens com o procedimento de dissolução de sociedade, aduzindo que sua pretensão não era societária, mas sim obrigacional. Ao final, requer a reforma integral da sentença, com o reconhecimento da avença verbal, a transferência dos bens, ou, subsidiariamente, a anulação da sentença por nulidade.

Foram apresentadas contrarrazões pela apelada, nas quais a recorrida suscita, preliminarmente, a intempestividade do recurso de apelação, ao argumento de que este teria sido interposto fora do prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, expirado em 30/05/2025, sendo que a peça recursal foi protocolada em 02/06/2025. No mérito, impugna todas as alegações da parte adversa, sustentando: (i) a inexistência de contrato verbal, por ausência de provas idôneas e vício na única testemunha apresentada, por suspeição; (ii) inexistência de omissão ou nulidade da sentença; (iii) validade e prevalência do Acordo Particular de Compra e Venda de Direitos Hereditários, como única relação jurídica existente entre as partes; e (iv) acerto da sentença ao adotar a via societária para dissolução e partilha dos bens comuns. Ao final, pugna pelo não conhecimento ou, subsidiariamente, pelo desprovimento do recurso.

1. Da Preliminar de Intempestividade da Apelação.

Sustenta a Apelada, em sede de contrarrazões, o não conhecimento do presente apelo, por manifesta intempestividade, argumentando que, publicada a r. sentença em 07/05/2025, o prazo de 15 (quinze) dias úteis para a interposição do recurso teria se esgotado em 30/05/2025, ao passo que o protocolo da peça recursal somente ocorreu em 02/06/2025.

O Apelante, por sua vez, instado a se manifestar sobre a preliminar, defende a tempestividade do recurso, aduzindo, em suma, que a nova sistemática de contagem de prazos, baseada no Domicílio Judicial Eletrônico (DJE) e no Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN), conforme Resolução CNJ nº 455/2022, somente teria entrado em vigor a partir de 16 de maio de 2025. Assim, sustenta que a contagem seguiu o sistema PJe, o qual indicava como data limite o dia 02/06/2025, data em que o recurso foi efetivamente protocolado, sendo a tempestividade do recurso atestada por certidão da Secretaria do juízo a quo.

A controvérsia acerca da tempestividade recursal gravita em torno da definição de qual sistema de comunicação processual – se a publicação no Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) ou a informação constante no sistema PJe – deve prevalecer para a contagem do prazo, em período notadamente de transição normativa e tecnológica no âmbito do Poder Judiciário.

O argumento central do Apelante é o de que fora induzido por informação prestada pelo próprio sistema de Processo Judicial Eletrônico (PJe), que lhe indicava um termo final para o prazo recursal distinto daquele decorrente da publicação no DJEN, em razão do período de transição de regras para intimações, e tal alegação não pode ser desconsiderada.

O Superior Tribunal de Justiça, em reiterados julgados, tem consolidado o entendimento de que a falha induzida por informação equivocada prestada por sistema eletrônico de tribunal deve ser levada em consideração para a aferição da tempestividade, em homenagem aos princípios da boa-fé e da confiança.

No julgamento do
EAREsp 1.889.302/SC
, a Corte Especial firmou a tese de que "a falha induzida por informação equivocada prestada por sistema eletrônico de tribunal deve ser levada em consideração, em homenagem aos princípios da boa-fé e da confiança, para a aferição da tempestividade do recurso". Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. EQUÍVOCO DO SISTEMA ELETRÔNICO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA . RELEVÂNCIA. JUSTA CAUSA RECONHECIDA. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROVIDOS . 1. Nos termos decididos por esta egrégia Corte Especial, em recente precedente:
"A falha induzida por informação equivocada prestada por sistema eletrônico de tribunal deve ser levada em consideração, em homenagem aos princípios da boa-fé e da confiança, para a aferição da tempestividade do recurso."
(EAREsp n. 1 .759.860/PI, relatora Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, DJe de 21/3/2022.) 2. Na hipótese em apreço, a parte embargante trouxe aos autos o evento 79 do e-Proc, no qual constou a data final do prazo para recurso em 29/1/2021, sendo que o agravo em recurso especial foi protocolado nessa data .3. A informação equivocadamente disponibilizada pelo Tribunal de origem pode ter induzido a erro a parte ora embargante, não sendo razoável que seja prejudicada por fato alheio a sua vontade.4. A Corte Especial, no REsp n . 1.324.432/SC, admitiu o uso das informações constantes do andamento processual disponíveis no sítio eletrônico do Tribunal de origem para aferição da tempestividade quando constatado erro na informação divulgada, hipótese em que se faz presente a justa causa para prorrogação do prazo.5 . Embargos de divergência a que se da provimento para afastar a intempestividade do agravo em recurso especial, com determinação de remessa dos autos ao Ministro relator para que prossiga no exame de admissibilidade do recurso. (STJ - EAREsp: 1889302 SC 2021/0151706-4, Relator.: OG FERNANDES, Data de Julgamento: 19/04/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 27/04/2023).

De igual modo, no REsp 2.036.000/MG, a Corte Cidadã reconheceu a tempestividade de recurso interposto com base em prazo equivocado informado pelo sistema PJe, compreendendo que, se o próprio Poder Judiciário induz a parte a erro, configura-se a justa causa prevista no art. 223, § 1º, do CPC, apta a afastar a intempestividade.

Penalizar a parte com o não conhecimento de seu recurso por ter confiado em informação disponibilizada pelo próprio Poder Judiciário, durante um período de transição normativa expressamente reconhecido, seria violar a boa-fé processual que deve nortear a relação entre o juízo e os jurisdicionados (art. 5º do CPC).

Ademais, assiste razão ao Apelante ao invocar as regras de transição para a implementação da nova sistemática de intimações. É fato público e notório, e documentalmente corroborado pela própria comunicação do Conselho Nacional de Justiça disponibilizada em seu site na internet, que foi estabelecido o dia
16 de maio de 2025
como marco temporal para que a contagem dos prazos processuais passasse a se dar com base
exclusivamente
nas publicações no Domicílio Judicial Eletrônico ou no DJEN. A notícia veiculada pela Agência CNJ de Notícias é inequívoca ao dispor que: "
A partir de 16 de maio, todos os prazos processuais serão contados com base
exclusivamente
nas publicações no Domicílio Judicial Eletrônico ou no Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN)
".

No caso em apreço, a r. sentença foi disponibilizada em 06/05/2025 e publicada em 07/05/2025, ou seja,
antes
do marco definitivo de 16 de maio de 2025. Nesse ínterim, é plenamente crível e justificável que o patrono do Apelante, diante de um sistema em transição, tenha depositado sua confiança na informação de prazo fornecida pelo próprio sistema judicial em que atuava (PJe). A aplicação de uma nova regra processual deve respeitar o princípio do
tempus regit actum
, garantindo-se previsibilidade às partes.

Outrossim, observo do andamento processual que
a duplicidade de intimações
, através da plataforma Pje (ID 70142737) e do Djen (ID 55707865), imperava no juízo de primeira instância, havendo registros desses dois atos de intimações em 1º grau após a prolação da sentença

Nesse cenário de incerteza, a
certidão emitida pelo servidor da secretaria de primeiro grau (ID 70079608), atestando expressamente a tempestividade do apelo
, assume especial relevância. Embora tal ato administrativo não possua, por si só, o condão de convalidar um prazo peremptório ou de vincular este órgão julgador, ele serve como um elemento probatório da confusão gerada pela transição dos sistemas e da boa-fé do recorrente. Atesta que a percepção de que o prazo se estendia até o início de junho não foi uma particularidade do patrono, mas uma compreensão partilhada pela própria serventia judicial, o que reforça a convicção de que a interposição do recurso na data indicada pelo sistema PJe não decorreu de desídia, mas de legítima e escusável confiança.

Nesse sentido, o Tribunal Regional Federal da 3ª Região, na ApCiv 5001104-64.2022.4.03.6138, já decidiu pela regularidade de um ato de intimação ocorrido na vigência da redação original da Resolução CNJ 455/2022, antes de suas alterações, demonstrando que a norma vigente à época do ato processual é a que deve ser aplicada. Vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RESOLUÇÃO CNJ 455/2002. ART . 246, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INTIMAÇÃO VIA DOMICÍLIO JUDICIAL ELETRÔNICO. ATO PROCESSUAL REALIZADO ANTES DA SUPERVENIÊNCIA DA RESOLUÇÃO CNJ 569/2024. REGULARIDADE . RECURSO DO CONTRIBUINTE IMPROVIDO. 1. A insurgência da agravante direciona-se à ausência de intimação pessoal do advogado com relação à decisão desta Terceira Turma que rejeitou os embargos de declaração opostos ao acórdão proferido em 15/05/2024. Argumenta, nesse contexto, ter tomado conhecimento do julgamento em apreço apenas em 11/09/2024, quando do retorno dos autos à primeira instância . 2. A Subsecretaria informou que a intimação do contribuinte foi realizada de forma regular pela ferramenta Domicílio Judicial Eletrônico, via sistema PJE, de acordo com a Resolução 455/2022, do Conselho Nacional de Justiça, Portaria 29/2023, da Presidência do Conselho Nacional de Justiça, bem como Comunicado nº 1 - AGES/SEJU Domicílio Judicial Eletrônico, deste Tribunal. 3. Durante a vigência da Resolução CNJ 455/2022, de 27 de abril de 2022, havia embasamento legal para que as intimações das empresas cadastradas no Domicílio Judicial Eletrônico (DJE) fossem realizadas exclusivamente por esse sistema digital . A providência em apreço encontra fundamento de validade no art. 246, § 1º, do Código de Processo Civil. 4. A partir da superveniência da Resolução 569 do CNJ (publicada em 15/08/2024), que modificou a redação de alguns dispositivos do referido ato normativo, alterando prazos e regras anteriormente estabelecidos, tornou-se necessário que intimações como a mencionada pelo contribuinte sejam efetuadas mediante publicação no Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) . 5. Considerando que o contribuinte foi intimado do acórdão que rejeitou os embargos de declaração, mediante expedição eletrônica, na data de 09/08/2024, esclareceu-se na decisão agravada que a intimação questionada não está eivada de qualquer irregularidade, pois ocorreu durante a vigência da redação original da Resolução CNJ 455/2022 e, portanto, antes das alterações promovidas pela Resolução CNJ 569/2024 (que tornou obrigatória a publicação no DJEN postulada pelo contribuinte). 6. Outrossim, tendo em vista que, consoante informação da Subsecretaria, trata-se de empresa privada cadastrada no Domicílio Judicial Eletrônico, na forma da regulamentação vigente à época da intimação (Resolução CNJ 455/2022), não há que se falar em nulidade na ausência de intimação do advogado . 7. O Órgão Especial deste Tribunal apreciou recentemente a questão e, em votação unânime, concluiu pela regularidade da intimação em tais situações. Precedente (TRF 3ª Região, Órgão Especial, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5001818-60.2022 .4.03.6126, Rel. Desembargador Federal Luis Antonio Johonsom Di Salvo, julgado em 01/02/2025, Intimação via sistema DATA: 04/02/2025) . 8. No mesmo sentido, decisão proferida pelo Órgão Especial deste Tribunal no processo 5002729-92.2018.4 .03.6100, igualmente em votação unânime, na qual restou assente, em suma, que: (i) a intimação questionada consubstancia ato de serventia previsto objetivamente na resolução disciplinadora e lei adjetiva; (ii) a publicação no órgão oficial, tal como estabelecido no art. 272, § 5º, tem lugar apenas no caso de não realização por meio eletrônico que, na atual sistemática, consubstancia regra geral (TRF 3ª Região, Órgão Especial, ApCiv - Apelação Cível - 5002729-92.2018 .4.03.6100, Rel. Desembargador Federal Luis Antonio Johonsom Di Salvo, julgado em 01/02/2025, Intimação via sistema DATA: 04/02/2025) . 9. Agravo interno não provido. (TRF-3 - ApCiv: 50011046420224036138, Relator.: Desembargadora Federal CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA, Data de Julgamento: 27/05/2025, 3ª Turma, Data de Publicação: 28/05/2025).

Por fim, a situação em tela também pode ser compreendida como um caso de duplicidade de informações sobre o prazo: uma, geral e abstrata, decorrente da publicação no DJEN; outra, específica e direcionada, fornecida dentro do ambiente do PJe. A Corte Especial do STJ, no julgamento do
EAREsp 1.663.952/RJ
, pacificou a orientação de que, em caso de duplicidade de intimações (via portal eletrônico e via Diário de Justiça Eletrônico),
prevalece a intimação realizada pelo portal eletrônico
, por possuir status de intimação pessoal. Verbis:

DIREITO PROCESSUAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES: PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO E POR PORTAL ELETRÔNICO (LEI 11 .419/2006, ARTS. 4º E 5º). PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO PELO PORTAL ELETRÔNICO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO . 1. A Lei 11.419/2006 - Lei do Processo Judicial Eletrônico - prevê dois tipos de intimações criados para atender à evolução do sistema de informatização dos processos judiciais. A primeira intimação, tratada no art . 4º, de caráter geral, é realizada por publicação no Diário da Justiça Eletrônico; e a segunda, referida no art. 5º, de índole especial, é feita pelo Portal Eletrônico, no qual os advogados previamente se cadastram nos sistemas eletrônicos dos Tribunais para receber a comunicação dos atos processuais. 2. Embora não haja antinomia entre as duas formas de intimação previstas na Lei, ambas aptas a ensejar a válida intimação das partes e de seus advogados, não se pode perder de vista que,
caso aconteçam em duplicidade e em diferentes datas, deve ser garantida aos intimados a previsibilidade e segurança objetivas acerca de qual delas deve prevalecer, evitando-se confusão e incerteza na contagem dos prazos processuais peremptórios
. 3. Assim,
há de prevalecer a intimação prevista no art. 5º da Lei do Processo Eletrônico, à qual o § 6º do art. 5º atribui status de intimação pessoal, por ser forma especial sobre a genérica, privilegiando-se a boa-fé processual e a confiança dos operadores jurídicos nos sistemas informatizados de processo eletrônico, bem como garantindo-se a credibilidade e eficiência desses sistemas
. Caso preponderasse a intimação por forma geral sobre a de feitio especial, quando aquela fosse primeiramente publicada, é evidente que o advogado cadastrado perderia o prazo para falar nos autos ou praticar o ato, pois, confiando no sistema, aguardaria aquela intimação específica posterior. 4. Embargos de divergência conhecidos e providos, afastando-se a intempestividade do recurso especial. (STJ - EAREsp: 1663952 RJ 2020/0035662-1, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 19/05/2021, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 09/06/2021).

Pelo exposto, até mesmo em função da primazia do exame de mérito,
rejeito
a preliminar aventada.
É como voto.

2. Do mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal em aferir o acerto da r. Sentença que, por ausência de provas, julgou improcedente a pretensão do autor de ver judicialmente imposto o cumprimento de um suposto contrato verbal de compra e venda e, por outro lado, acolheu em parte o pedido reconvencional para dissolver a sociedade de fato existente entre os litigantes.

Adianto, desde logo, que o apelo não merece provimento.

O ponto fulcral da demanda e do presente recurso é a existência e validade do contrato verbal que o apelante alega ter firmado com a apelada. A sentença concluiu pela ausência de provas robustas a esse respeito, conclusão esta que se mostra irretocável.

O autor e ora apelante, José Dauro Francisco, narra ter estabelecido com sua irmã, Luiza Francisca Vieira, uma sociedade de fato para exploração de um galpão com maquinários de beneficiamento de café, cabendo 50% do direito de propriedade a cada parte. Alega em sua exordial que, após desentendimentos, as partes teriam celebrado um
acordo verbal
“de compra e venda”
,
no qual o autor adquiriria a quota-parte da ré pelo valor de
R$ 96.000,00 (noventa e seis mil reais)
, a serem pagos em três parcelas anuais, além da entrega de alguns maquinários móveis, pugnando, portanto, pela condenação da ré e ora apelada na obrigação de fazer, consistente em “transferir a posse e propriedade dos maquinários conforme acordado, ao Requerente, em prazo a ser determinado”, sob pena de multa equivalente a 25% do valor total do contrato verbal descumprido.

Em sua Contestação com Reconvenção, a apelada impugnou veementemente a pretensão autoral. Negou peremptoriamente ter acordado a venda de sua participação societária pelo valor de R$ 96.000,00, afirmando que tal proposta seria vil e representaria um prejuízo superior a R$ 126.000,00 em relação ao valor real de sua quota. Argumenta que a ausência de qualquer documento escrito, mesmo sendo as partes alfabetizadas e tendo formalizado o pacto societário original, corrobora a inexistência do consentimento. Sustentou que a ação representaria uma tentativa do autor de forçá-la a uma venda por preço injusto, configurando um negócio forçado e nulo por ausência dos elementos essenciais: preço ajustado e consentimento livre. Assim, formulou também pedidos reconvencionais: (i) A declaração judicial da dissolução da sociedade de fato; (ii) A partilha igualitária (50% para cada) dos bens e maquinários que compõem o acervo societário; (iii) A condenação do autor-reconvindo ao pagamento de sua quota-parte (50%) das dívidas comuns (financiamentos e contas de energia elétrica) que a ré-reconvinte alega ter suportado sozinha, no montante de R$ 36.539,77.

Como já relatado, na sentença o julgador a quo Julgou
improcedente
o pedido autoral, que visava compelir a requerida a cumprir suposto contrato verbal de compra e venda de sua quota-parte em uma sociedade de fato, e condenou o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. Por conseguinte,

De fato o apelante não se desincumbiu do ônus probatório que lhe era imposto pelo art. 373, I, do Código de Processo Civil. Toda a sua argumentação se ampara no
depoimento isolado da testemunha Rodrigo de Souza Cabral,
engenheiro agrônomo que realizou uma avaliação inicial dos bens para as partes, prova que, ao ser analisada com a devida cautela, revela-se frágil e insuficiente para os fins pretendidos pelo apelante.

Conforme o seu depoimento, Rodrigo afirma ter sido procurado inicialmente pata avaliação total dos bens, a qual foi de R$ 644.000,00 (laudo anexado aos autos). Segundo Rodrigo, durante a entrega do laudo, José Dauro propôs um acordo que foi aceito por Luísa naquele momento. O acordo consistia em: Um galpão com maquinários ficaria com José Dauro; Um galpão menor, próximo à casa de Luísa, ficaria com ela; Um despolpador de café (maquinário de beneficiamento) localizado acima da estrada ficaria com Luísa; Secadores e a máquina de pilar café ficariam com José Dauro; José Dauro pagaria uma quantia em dinheiro a Luísa, aproximadamente R$ 90.000,00; O padrão de energia ficaria com Luísa. No entanto, ele soube posteriormente que não aceitou o acordo quando chegou em casa. Questionado sobre a ausência de um termo escrito do acordo, Rodrigo explica que sua função era apenas entregar o laudo de avaliação, e não redigir acordos. Ao ser indagado se o valor em dinheiro compensaria a cota de 50% de Luísa, Rodrigo responde que, reavaliando hoje, não compensaria - (Termo de Audiência, ID 14313784). Vejamos trechos do referido depoimento resumido supra:

“
[00:00:36] Advogado:
Na sua profissão, você, você trabalha, você faz, é, é laudos de avaliação de bens móveis e bens imóveis?

[00:00:44] Depoente:
Sim, fazemos, somos peritos, tudo isso.

[00:00:47] Advogado:
Nesse tipo de trabalho, procurou o senhor, no seu escritório, o senhor José Daro e a senhora Luísa, para confeccionar um trabalho desse de de avaliação de alguns maquinários de beneficiamento de café?

[00:01:01] Depoente:
Sim, fui procurado primeiramente pela senhora Luísa. Ela me procurou para poder estar fazendo esse laudo de avaliação dos bens que se encontravam na propriedade e logo posteriormente o senhor José Daro.

[00:01:14] Advogado:
Eh, então você fez essa avaliação para os dois lá no local?

[00:01:17] Depoente:
Sim.

[00:01:18] Advogado:
Eles acompanharam? Você, você se lembra?

[00:01:20] Depoente:
No dia que foi feita a avaliação dos bens, o senhor José Daro não estava presente, mas a senhora Luísa estava.

[00:01:28] Advogado:
E aí os dois concordaram com sua avaliação? Como é que foi?

[00:01:31] Depoente:
Sim, no momento da entrega da avaliação, foi chamado os dois, para ser entregue, perguntar se estavam de acordo. Todos eles pegaram uma cópia para cada um e todos de acordo com a avaliação.

[00:01:44] Advogado:
Pela informação que eu tenho, isso foi em abril de 2021, confere?

[00:01:47] Depoente:
Correto.

[00:01:49] Advogado:
Abril de 2021, nessa oportunidade que você estava entregando esse laudo para os dois,
você se recorda se os dois fizeram algum acordo de compra e venda desses maquinários perante a sua presença?

[00:02:00] Depoente:
Doutor, no dia que foi chamado na minha sala para que eles pudessem receber o resultado do laudo de avaliação, o seu José Daro propôs um acordo e a dona Luísa
no momento também propôs o acordo e foi feito um acordo, sim.

[00:02:21] Advogado:
Você se lembra mais ou menos como que foi esse acordo?

[00:02:25] Depoente:
Doutor, lembro, não lembro com alguns detalhes, mas lembro sim, porque foi em 2021.

[00:02:30] Advogado:
Conta pra gente, o que que você lembra desse acordo entre os dois?

[00:02:33] Depoente:

O Doutor José Da
u
ro, mas a dona Luísa, no momento estava lá, receberam o laudo, viram o valor que tinha ficado os bens, o valor que dava o terreno, os maquinários. E nisso foi proposto que um galpão com os maquinários ficasse com o José Da
u
ro e o outro galpão, que é um galpão menor, que fica do lado da casa da dona Luísa, ficasse com a dona Luísa. E a dona Luísa ficava com o maquinário, que a gente chama de despolpador, que é o maquinário de beneficiamento de café, do lado de cima da estrada, ficava para a dona Luísa também. E os demais maquinários, que são os secadores e o a máquina de pilar café, ficava com o Zé Da
u
ro
.

[00:03:20] Advogado:

E e em contrapartida, o Zé Daro daria o quê? Você lembra?

[00:03:24] Depoente:
Ele daria um valor financeiro, um valor em dinheiro para ela. Eu não lembro, não sei se era a casa dos 90.000, 90 e poucos mil.

[00:03:33] Advogado:
Correto. Então eles saíram dali do seu escritório de acordo fechado, de compra e venda desses maquinários?

[00:03:39] Depoente:
Naquele momento saiu dali de acordo fechado.

[00:03:42] Advogado:
Tinha mais alguém dentro da sala?

[00:03:44] Depoente:
Não, só eu e os dois.

[00:03:46] Advogado:
Estava vocês três dentro da sala?

(...)

[00:03:49] Advogado:
Você sabe o que aconteceu depois disso ou não?

[00:03:51] Depoente:
Doutor, eu sei mais ou menos por causa da dona Luísa depois ter me procurado, tudo, que parece que
depois ela não aceitou o acordo quando ela teve em casa, mas no momento ali da sala, ela tinha aceitado o acordo dele.

[00:04:06] Advogado:

No momento da sala, então, foi feito um acordo de compra e venda e depois ela, ela se arrependeu?

[00:04:10] Depoente: Sim.

(...)

[00:04:19] Advogada:
No momento em que eles fizeram esse acordo, né, que o senhor disse que eles negociaram, o senhor sabe me dizer por que que não foi redigido um termo escrito para que ambos pudessem assinar?

[00:04:32] Depoente:
Doutora, eu não vou saber te dar essa informação, porque a minha função dentro da minha sala ali era apenas entregar o laudo de avaliação para eles, não tá redigindo esse acordo. Eles fizeram um acordo de forma informal, um propôs e o outro aceitou. Agora, por que que não foi redigido naquele momento, não era a minha função fazer isso dali, mas sim entregar o laudo a eles.

[00:04:52] Advogada:
Eh, o senhor se recorda o valor total da avaliação?

[00:04:55] Depoente:
Doutora, não, não me recordo o valor total, mas eu tenho essa avaliação salva e eu acho que nos autos aí também deve ter. Eu foi entregue uma cópia para ela e foi entregue uma cópia para o Zé Daro.

[00:05:08] Advogada:
Eh, tá. Exemplificando então, eh, só para o senhor entender a próxima pergunta. Sim.
Eh, foi avaliado em 644.000. Ah, sim. Foi avaliado em R$644.000. Sim.
Eh, pela forma como eles acordaram, eh, o senhor realmente acredita que a dona Luísa aceitou a parte dela com apenas um secador e R$90.000? Pelo menos que 50%, certo?

[00:05:35] Depoente:
Doutora, eu, dentro da pergunta da senhora, se eu qual não, eu estava presente no momento que ela falou que aceitava o acordo. Eu estava presente nesse momento. E quando foi feita essa avaliação, doutora, foi feito em todos os maquinários, inclusive, lembrando, tinha um padrão também, que esse padrão ficava para a dona Luísa. Porque ela, a problemática até então disso era o padrão, que é o padrão de energia. E ela ficava para a dona Luísa nesse acordo. E nisso, o galpão mais perto da casa dela ficou numa discussão que sim, que não e ficou para ela também. E o maquinário do despolpador por cima da casa dela.

[00:06:30] Advogada:

Eh, esse valor em dinheiro, ele compensaria a cota de 50%?

[00:06:36] Depoente: Doutora, se parar hoje para reavaliar esse dinheiro, colocando tudo na, no, de acordo com o que foi, não, não compensaria a cota de 50%. Só que no acordo formal entre eles, aí é entre eles, eu não tenho como interferir nesse acordo.

[00:06:55] Advogada:
Sem mais perguntas, excelência.” Grifei.

Embora a testemunha afirme que a apelada, em seu escritório, anuiu com a proposta de venda, ao ser diretamente questionado pela patrona da apelada, o Sr. Rodrigo admite, de forma inequívoca, que
o acordo proposto era manifestamente desproporcional:

"Doutora, se parar hoje para reavaliar esse dinheiro, colocando tudo na, no, de acordo com o que foi,
não, não compensaria a cota de 50%
"
.

Tal declaração, vinda da única testemunha que supostamente presenciou o negócio, evidencia que a proposta, nos termos em que foi feita,
era lesiva aos interesses da apelada
. Não é crível que em sã consciência e livre de qualquer vício, a apelada aceitaria receber por um patrimônio um valor substancialmente inferior ao que lhe é de direito.

Um contrato, ainda que verbal, exige para sua validade uma manifestação de vontade livre, informada e isenta de vícios (art. 104, CC), o que se mostra questionável diante de um pacto iníquo.
É o que se extrai da disciplina dos artigos 427 e 428 do Código Civil.

Dispõe o Art. 427 que a proposta de contrato, em regra, obriga o proponente. Contudo, o mesmo dispositivo excepciona essa obrigatoriedade quando
"o contrário não resultar dos termos dela, da natureza do negócio, ou das circunstâncias do caso
". No caso em tela, tratava-se de uma negociação de valor expressivo, entre irmãos e sócios em um momento de claro dissenso, realizada de modo informal e açodado. Mais importante: a proposta era, conforme admitido pela única testemunha do apelante, manifestamente desproporcional e desvantajosa para a apelada. Tal circunstância, por si só, já atrai a incidência dos princípios da boa-fé objetiva (art. 422, CC) e da função social do contrato (art. 421, CC), que vedam o desequilíbrio contratual flagrante. Ademais, o inciso I do Art. 428 estabelece que a proposta deixa de ser obrigatória "se, feita sem prazo a pessoa presente, não foi imediatamente aceita".

A ausência de um contrato escrito para a dissolução de uma sociedade e partilha de bens móveis e imóveis (dois galpões, sendo um de valor expressivo) é um forte indicativo de que as partes ainda estavam no campo das meras
tratativas preliminares
.

Ressalto, por oportuno, a necessidade de provas documentais com o objetivo de provar a existência de sociedades ainda que de fato, consoante estabelece o art. 987, do Código Civil, in verbis: “
Art. 987. Os sócios, nas relações entre si ou com terceiros, somente por escrito podem provar a existência da sociedade, mas os terceiros podem prová-la de qualquer modo”
. Em consonância com essa previsão, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça: “
A prova escrita constitui requisito indispensável para a configuração da sociedade de fato perante os sócios entre si.”
(REsp n. 1.706.812/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 3/9/2019, DJe de 6/9/2019.).

A existência de Sociedade de fato com quotas partes de 50% cada um é questão incontroversa nestes autos, mas a sua dissolução e partilha não. Ora, se a lei exige a forma escrita para que os próprios sócios possam provar a
existência
da sociedade entre si, aplica-se ao caso o princípio do paralelismo das formas, consagrado no art. 472 do Código Civil, que dispõe:
"O distrato faz-se pela mesma forma exigida para o contrato"
. Ou seja, se a constituição do vínculo societário, para ser oponível entre os sócios, demanda prova escrita, a sua dissolução (
distrato
), que envolve a complexa partilha de um patrimônio comum e a redefinição de direitos sobre bens imóveis e móveis de alto valor, com maior razão ainda, deveria observar, no mínimo, a mesma solenidade para garantir segurança jurídica e provar a efetiva consolidação da vontade das partes.

A ausência de qualquer instrumento, ainda que particular, que detalhe os termos do suposto distrato e da partilha, não é um mero detalhe.

Tanto, que houve seguida recusa da apelada, também relatado pela mesma testemunha – que chamou de “arrependimento”, a corroborar a tese de que
não houve a consolidação de um pacto válido e eficaz
, mas sim
mera tratativa
(sondagem)
que não se perfectibiliz
ou, ou seja, nunca se converteu em acordo válido.

Nesse sentido, cito:

“(...). Considerando que o contrato de fiança é de natureza pessoal, muito embora acessório ao contrato de locação, somente o fiador tem legitimidade para discutir as obrigações por ele assumidas perante o credor, o que determina o parcial conhecimento do recurso -
As negociações ou tratativas preliminares possuem como característica essencial a circunstância de não vincularem as partes a uma relação jurídica. Isto se justifica em razão de ser direito das partes a opção por celebrar ou não um contrato. Nesse contexto, inexistindo provas de que o locador aceitou a proposta de transação pelo locatário, é de se presumir que as negociações não ultrapassaram a fase pré-contratual
- O inadimplemento contratual confessado pela locatária a constitui em mora, atraindo a incidência da multa contratual por todo o período de atraso, bem assim dos respectivos juros e correção monetária - Além de inexistir prova nos autos quanto à realização de benfeitorias pela locatária, ou do seu respectivo custo, o contrato exclui expressamente o direito de retenção ou indenização, devendo prevalecer o que foi pactuado livremente entre as partes (art . 35 da Lei do Inquilinato)- Não se aplica o CDC ao contrato de locação, que é regido pela Lei n. 8.245/1991, considerando que locatário e locador não se enquadram nos conceitos legais de consumidor e fornecedor. Precedentes do STJ - A multa moratória estabelecida em contrato de lo cação comercial em 10% sobre o valor da dívida não é manifestamente excessiva, razão pela qual é incabível a sua redução equitativa pelo juiz (art . 413 do CC)- Se o contrato prevê a incidência da multa moratória somente sobre os aluguéis atrasados, tal encargo não poderá incidir sobre as demais despesas referentes à locação, v.g., o IPTU - Sobre os débitos inadimplidos durante o período da locação, até a data do pagamento incidem os encargos próprios, conforme os respectivos regramentos e, a partir do efetivo desembolso pelo locador, correção monetária pelos índices da CGJ e juros de mora de 1%, a contar da citação ou da data de pagamento - caso a quitação pelo locador tenha ocorrido após a propositura desta ação - Preliminar de parcial ilegitimidade ativa recursal acolhida de ofício - Recurso ao qual se dá parcial provimento. (TJ-MG - AC: 10000191228816001 MG, Relator.: Lílian Maciel, Data de Julgamento: 13/05/2020, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/05/2020).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM REVISIONAL DE CONTRATO. SINALIZADA INTENÇÃO DE FIRMAR ACORDO MEDIANTE TROCA DE E-MAILS.
ACORDO NÃO FORMALIZADO . AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE AMBAS AS PARTES EM TERMO DE TRANSAÇÃO. TRATATIVA INFORMAL QUE NÃO TEM O CONDÃO DE OBRIGAR QUALQUER DAS PARTES. INAPLICABILIDADE DO ART. 427 DO CÓDIGO CIVIL
. DESISTÊNCIA DO PROPONENTE. OMISSÕES. INOCORRÊNCIA. INCONFORMISMO COM O TEOR DO JULGADO . PREQUESTIONAMENTO. Embargos de Declaração rejeitados. (TJPR - 16ª C.Cível - 0020047-76 .2020.8.16.0000 - Curitiba - Rel .: Desembargador Paulo Cezar Bellio - J. 16.11.2020). (TJ-PR - ED: 00200477620208160000 PR 0020047-76 .2020.8.16.0000 (Acórdão), Relator.: Desembargador Paulo Cezar Bellio, Data de Julgamento: 16/11/2020, 16ª Câmara Cível, Data de Publicação: 21/11/2020).

"AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – Contrato de compra e venda de estabelecimento empresarial -
Desistência que ocorreu no período das negociações preliminares – Mensagens trocadas via "Whatsapp" que não configuram aceitação
– Hipótese em que havia pendência do envio de documentos para analisar a viabilidade do negócio – Ausência de comprovação de danos morais ou materiais - Recurso improvido. Ilegitimidade Passiva – Ausência de provas de que o corréu Jader tenha participado em qualquer fase da negociação – De rigor, o reconhecimento da ilegitimidade para figurar no polo passivo – Recurso improvido". (TJ-SP - Apelação Cível: 1008301-58 .2020.8.26.0602 Sorocaba, Relator.: J . B. Franco de Godoi, Data de Julgamento: 28/06/2023, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 04/07/2023)

Inclusive, os depoimentos (ID 14313832) de Metusalá Lustosa de Souza, um cafeicultor que utilizada o galpão para prestação de serviços, e de Willis Tavares de Sousa, lavrador/pedreiro que conhece o galpão e ambas as partes, corroboram a
inexistência de conhecimento público sobre o suposto negócio
verbal
, reforçando o caráter isolado e não confirmado da versão autoral.

Portanto, o conjunto probatório é manifestamente insuficiente para demonstrar a existência de contrato válido de distrato e partilha da sociedade de fato existente entre as partes.

A tese de nulidade da sentença por vício de fundamentação também não prospera. O magistrado sentenciante não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos e provas trazidos pelas partes, mas sim a expor de forma clara e coerente as razões de seu convencimento, o que foi devidamente feito.

A sentença analisou a controvérsia, identificou o ônus da prova e concluiu, de forma motivada, que o conjunto probatório era insuficiente para demonstrar a tese autoral, explicitando que "
não vejo nenhum lastro indicando que a requerida tenha realmente se obrigado nos moldes indicado na inicial"
. A decisão atendeu, portanto, ao princípio do livre convencimento motivado (art. 371, CPC) e aos requisitos do art. 489 do CPC. O fato de não ter se aprofundado no teor de um depoimento que considerou insuficiente não o torna omisso.

O apelante invoca a exceção do contrato não cumprido (art. 476, CC) para justificar seu próprio inadimplemento, e assim, tentar afastar a sua mora e, por consequência, desconstituir a condenação que lhe foi imposta na reconvenção.

Rememoro que, o juízo a quo
julgou parcialmente procedente a reconvenção formulada pela ré
, reconhecendo a existência de sociedade de fato entre as partes e decretando sua dissolução, nos termos do art. 603 do CPC, determinando ainda que a apuração dos haveres e partilha de bens fosse remetida à fase de liquidação, nomeando-se liquidante, com as seguintes providências: “(i) reserva de fração patrimonial para quitação das dívidas sociais, (ii) avaliação dos bens tangíveis, (iii) distribuição proporcional entre os sócios, observando-se que o requerente fará jus apenas ao montante efetivamente realizado em relação às suas obrigações contratuais”.

Ao invocar a exceção do contrato não cumprido, o apelante busca ser eximido de toda e qualquer responsabilidade pelo passivo da sociedade, objetivando receber 50% dos bens (o ativo) sem arcar com 50% das dívidas (o passivo).

Todavia, em seu depoimento pessoal (ID 14313832), o próprio apelante
confessa o inadimplemento
de sua quota-parte nas despesas de energia elétrica (que a apelada demonstrou nos autos ter pago) e nos pagamentos devidos aos demais herdeiros, obrigações estas decorrentes do contrato de constituição da sociedade (fls.13/16 e fls. 17/18). Vejamos:

“[00:00:00] Interrogador: Nome completo do senhor qual é?

[00:00:04] Resposta:
José Daro Francisco
.

(...)

[00:00:56] Advogada: Como que desenvolveu a parceria entre o senhor e a dona Luísa?

[00:01:01] Resposta: Eu comprei, eh,
ela comprou uma, um maquinário que era uma coisa de, eh, de inventário, ela comprou do dos meus irmãos. Aí depois eu fui e comprei 50% dela, primeiro, o primeiro acordo.

(...)

[00:01:21] Advogada: Em qual ano vocês começaram a trabalhar juntos nesses maquinários?

[00:01:26] Resposta: Se eu não me engano, foi 2017.

(...)

[00:01:42] Advogada: Antes de vocês romperem, como ficou acordada a utilização dos maquinários?

[00:01:48] Resposta: Nós trabalhava junto. De início nós trabalhava junto. Prestávamos, eh, eh, prestava conta de tudo que fazia. (sic)

[00:02:02] Advogada: E depois?

[00:02:04] Resposta: Aí depois não. Aí depois que fizemos novos acordos, era para ela me, eu comprei uma parte dela para modificar mais fácil para trabalhar. Aí paguei a primeira parcela e ela não quis me entregar.

[00:02:20] Advogada: Essa parcela o senhor pagou diretamente para ela?

[00:02:23] Resposta: Não, essa depositada em juízo.

[00:02:28] Advogada: O rompimento da sociedade de vocês aconteceu quando?

00:02:33] Resposta: 2021.

[00:02:36] Advogada: E após esse rompimento, vocês dois vêm exercendo o trabalho com os maquinários?

[00:02:42] Resposta:
Sim
.

[00:02:46] Advogada: Eh, o senhor informou aí que o acordo inicial de vocês seria então utilização igualitária dos maquinários.
As despesas também seriam, eh, partilhadas?

[00:02:57] Resposta: Trabalhava e até então, até quando nós fizemos o, até em 2019, foi feito assim.
Tudo que trabalhou, dividia a despesa e o lucro.

[00:03:10] Advogada: Tá. 2021 vocês romperam, mas mesmo assim o senhor continua utilizando dos maquinários.

[00:03:16] Resposta: Aí eu, eu só, no acordo que nós fizemos foi assim, só eu fazia o trabalhar com o meu, o meu café e ela com o dela, não prestar serviço a terceiros. E ela continua prestando serviço a terceiros.

[00:03:30] Advogada: Tá, mas o senhor continua utilizando os maquinários.

[00:03:33] Resposta: Sim.

[00:03:35] Advogada: Tá. Consta pra gente, seu José, que desde março do ano de 2021, o
senhor não vem efetuando o pagamento relacionado às despesas, contas de luz dos respectivos maquinários. O senhor pode explicar pra gente o motivo
?

[00:03:53] Resposta: Sim.
A partir do momento, ela, ela, se prestar conta, eu digo que prestar conta do trabalho que foi feito, eu presto conta o que eu fiz e ela do que ela fez, aí eu pagaria a despesa. Porque eu sei que o serviço que presta para fora dá para fazer, para pagar mais do que essas despesas
.

[00:04:13] Advogada: Tá, então o senhor
não fez o pagamento dessas contas por falta de prestação de contas?

[00:04:16] Resposta:
Não, ainda não. Isso. Eu digo que prestar conta, eu, eu pago, tô disposto a qualquer momento.

[00:04:23] Advogada: Entendi.
Com relação ao pagamento aos seus irmãos, também não foi feito pela parte do senhor. Qual que seria o motivo com relação a esse pagamento
?

[00:04:34] Resposta:
Isso, a partir do, esse pagamento foi 2020, se eu não me engano, ou 21, não sei. Eu, eh, é 2020. Ela não prestou conta do serviço que prestou para fora, eu falei assim, prestou conta, eu pago a parcela que tá, tá, tá para pagar. Se ela não quis eh, prestar conta porque deu mais que desse menos.

[00:04:57] Advogada: Entendi. Sem mais perguntas, excelência.” Grifei.

Dessa forma, a justificativa apresentada – de que a apelada não lhe prestava contas dos serviços realizados a terceiros – não configura causa legal para a suspensão de suas obrigações. A obrigação de ratear as despesas correntes era preexistente e bilateral, como reconhecido em seu depoimento pessoal, e a suposta falta de prestação de contas pela outra sócia deveria ser resolvida por meio próprio (ação de exigir contas), não autorizando o apelante a, unilateralmente, suspender o cumprimento de sua parte na avença, sob pena de se admitir o exercício arbitrário das próprias razões.

Por fim, não há qualquer confusão conceitual na sentença, como alegado pelo apelante. O juízo
a quo
analisou, primeiramente, a pretensão principal do autor, de natureza obrigacional (cumprimento de contrato verbal de compra e venda), e a julgou improcedente por falta de provas. Somente após esgotar a análise da ação principal é que passou ao exame da reconvenção, esta sim de natureza societária (dissolução de sociedade de fato). Assim, a ordem de julgamento foi lógica e processualmente correta, não havendo equívoco a ser sanado.

Em face de todo o exposto, a sentença não merece reparos, devendo ser mantida em sua integralidade.

Pelo exposto, conheço, mas
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pela Relatoria.